Tribunal: TJSP
Processo: 2237110-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Percentual de correção monetária aplicada que não corresponde à variação do índice divulgado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Excesso evidenciado. Pedido de levantamento da constrição patrimonial remanescente. Pendência de execução da parcela ilíquida da condenação que autoriza a manutenção do bloqueio judicial, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Percentual de correção monetária aplicada que não corresponde à variação do índice divulgado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Excesso evidenciado. Pedido de levantamento da constrição patrimonial remanescente. Pendência de execução da parcela ilíquida da condenação que autoriza a manutenção do bloqueio judicial, em razão da certeza e exigibilidade do crédito somadas ao risco ao resultado útil do processo decorrente da situação patrimonial da executada. Recurso provido em parte.